Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. REGISTRO DA VENDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Incumbe ao comprador efetivar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, a teor do disposto no artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. O pedido de comunicação da transferência do veículo aos órgãos de trânsito traduz-se em verdadeira imposição de obrigação de fazer a terceiro que não participou da relação processual, o que se mostra incabível. A negligência do adquirente, consubstanciada na inércia em realizar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito, cuja conduta resulta na inscrição do nome da alienante em dívida ativa, configura dano moral. O quantum indenizatório baseia-se em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado.